Tribunal: TJBA
Processo: 8010142-31.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010142-31.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DESIGNAÇÃO GENÉRICA "RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL". INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda à inicial para fornecer qualificação completa do executado, identificado genericamente como "RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL". II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a indicação genérica "RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL", sem qualquer outra qualificação que identifique o sujeito passivo, atende aos requisitos legais para o ajuizamento da execução fiscal de IPTU. III. Razões de decidir 3. A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) estabelece em seu art. 6º os requisitos para a petição inicial, dispondo que esta indicará apenas o Juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação. 4. Contudo, o art. 2º, §5º, I, da mesma lei, estabelece que o Termo de Inscrição da Dívida Ativa deverá conter "o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros". 5. No mesmo sentido, o art. 202, I, do CTN dispõe que o termo de inscrição da dívida ativa indicará obrigatoriamente "o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros". 6. A expressão "sempre que conhecido" ou "sempre que possível" refere-se apenas ao domicílio ou residência do devedor, e não ao seu nome, que constitui requisito obrigatório tanto da CDA quanto da execução fiscal. 7. A designação "RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL" não constitui identificação precisa do sujeito passivo da obrigação tributária, mas mera referência genérica que não atende ao requisito legal de indicação do nome do devedor. 8. Embora o IPTU seja um imposto de natureza real, a obrigação tributária é sempre de natureza pessoal, sendo imprescindível a correta identificação do sujeito passivo para a constituição válida e regular do processo executivo fiscal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Texto de julgamento: "1. A indicação genérica 'RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL', sem qualquer outra qualificação que identifique o sujeito passivo, não atende aos requisitos legais para o ajuizamento da execução fiscal de IPTU, pois não constitui identificação precisa do devedor. 2. Embora o IPTU seja um imposto de natureza real, a obrigação tributária é sempre de natureza pessoal, sendo imprescindível a correta identificação do sujeito passivo para a constituição válida e regular do processo executivo fiscal." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, I, e 6º; CTN, art. 202, I; CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.25.012660-4/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 06/03/2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.128542-0/001, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 10/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8010142-31.2022.8.05.0004, sendo Apelante Município de Alagoinhas e Apelada "RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL", ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator